Tribunal: TJDFT
Processo: 0002981-41.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por AMCC ENGENHARIA LTDA e PRG TELECOM LTDA, em face à sentença que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, para reconhecer o excesso de execução e julgar extinto o processo. Remetidos os autos a esse juízo, verificou-se erro material na atuação em razão da falta de peças processuais, por isso foi determinada remessa à origem para retificação (ID 55948368). O juízo de primeiro grau corrigiu as incongruências e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para julgamento (ID 38543278). Em atenção ao artigo 932, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para suscitar eventual desconformidade nas peças processuais. Após, voltem os autos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46